Tribunal: TJDFT
Processo: 0737411-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GENITOR. REDUÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. RENDIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE ALTA MONTA. AUSÊNCIA DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA E FINANCEIRA DO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).

2. A revisão dos alimentos exige a demonstração inequívoca da existência de uma circunstância superveniente à primeira fixação da verba alimentar, relativa ao alimentado e ao alimentando, que seja capaz de justificar a sua redução.

3. Constatado que o genitor possui diversos investimentos financeiros de alta monta, demonstrando ser um planejador financeiro, deveria ter trazido aos autos documentos que comprovassem o valor investido em cada aplicação financeira e os rendimentos por ele auferidos, para fins de comprovação da redução da sua capacidade financeira, uma vez que o sistema do e-financeira somente informa o valor do investimento creditado em cada mês, não sendo possível verificar o valor total existente em cada aplicação, tampouco o lucro obtido pelo apelante com a aplicação financeira.

4. Os valores da fatura do cartão de crédito do autor vão de encontro com a renda mensal por ele informada, inferindo-se, portanto, que o genitor possui outras fontes de renda ou reservas financeiras suficientes para se manter. Inclusive, como é sabido, existem muitas pessoas que vivem exclusivamente de rendimentos de aplicações financeiras.

5. Não se pode desconsiderar que a necessidade alimentar dos menores é presumida, sendo essencial o pagamento de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, a fim de garantir o bom desenvolvimento físico e psíquico das crianças, mantendo-se, inclusive, o padrão de vida por elas vivenciado.

6. Ausentes os requisitos autorizadores da revisão alimentar, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7. Recurso desprovido.